Tribunal: STF
Processo: AR 2934
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. 
 1.	Trata-se de ação rescisória que tem por objeto a desconstituição de decisão proferida no RE 634.732, de relatoria do Min. Teori Zavascki, que reconsiderou decisão proferida pelo Min. Cezar Peluso e deu provimento ao recurso extraordinário da Paranaprevidência para julgar improcedentes os pedidos do Autor nos autos de Ação Ordinária de Revisão de Proventos.
 2.	Por força do art. 968, § 4º, do CPC,  diante de pedido contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é possível que o relator, liminarmente, julgue o pedido improcedente (art. 332, II, CPC).
 3.	Na hipótese, a decisão rescindenda assentou que não existe direito adquirido à composição da remuneração desde que a modificação não ofenda o direito à irredutibilidade de vencimentos. Tal entendimento manteve-se inalterado na jurisprudência desta Corte. Precedentes.
 4.	Segundo entendimento do STF, o erro de fato que possibilita o processamento de ação rescisória diz respeito à consideração de fato inexistente ou à desconsideração de fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre se os elementos dos autos são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas não foram considerados; ou nos casos em que se leva em consideração fato não constante do processo (AR 2.908-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
 5.	No caso, não há erro de fato nos termos exigidos por esta Corte para viabilizar a rescisória. Ademais, esta via não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão (AR 2.702-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
 6.	Inexiste violação à coisa julgada decorrente de análise de recurso, em tese, intempestivo, se o requerente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para suscitá-lo, deixando que a questão de direito material se estabilizasse. Situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena   de     conversão      desse excepcional meio autônomo de impugnação  em sucedâneo  recursal  (AR 2.796-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
 7.	Ação rescisória a que se nega seguimento, em razão de pedido manifestamente improcedente, com base no art. 968, § 4º, o c/c art. 332, do CPC, e art. 21, § 1º, do RI/STF. 

1.		Trata-se de ação rescisória que tem por objeto a desconstituição de decisão proferida no RE 634.732, Rel. Min. Teori Zavascki, que reconsiderou decisão proferida pelo Min. Cezar Peluso e deu provimento ao recurso extraordinário da Paranaprevidência para julgar improcedentes os pedidos do Autor nos autos de Ação Ordinária de Revisão de Proventos. Confira-se a decisão:

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (a) o acórdão decidiu a lide baseado em normas infraconstitucionais; (b) analisar o recurso exigiria exame das leis locais e das provas, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa; (c) não se tolera, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, baseada em má interpretação, aplicação ou inobservância de normas infraconstitucionais, seria indireta ao texto constitucional; e (d) incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.
A parte agravante sustenta, em síntese, que (I) houve ofensa ao art. 39, § 4º e art. 17 do ADCT; (II) a apreciação da lei local é irrelevante para a solução do recurso. No mais, reitera as razões recursais.
2. Com razão a agravante. O exame das razões recursais dispensa a análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos. O Tribunal de origem, ao permitir a cumulação do subsídio previsto na Lei 14.554/04 com as vantagens de caráter pessoal, notoriamente tangenciou o tema de que tratam os arts. 39, § 4º da Constituição Federal e 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Assim, demonstrada a controvérsia de índole constitucional apta a modificar o julgado, ficam afastados os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.
3. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em sede de ação de revisão de proventos, restou assim ementado:
 Apelação cível. Ação de revisão de proventos. Ilegitimidade Paranaprevidência. Inocorrência. Ausência de interesse de agir, pela perda do objeto. Inocorrência. Servidores inativos com direito garantido pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Aplicação da lei n. 14.554/2001. Recursos desprovidos.
Opostos embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violação ao art. 39, § 4º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/98, pois (a) o acórdão reconheceu o direito do recorrido em receber proventos em conformidade com a Lei 14.554/04, acrescidos de vantagens de caráter pessoal; e (b) a Lei 14.554/04 estabeleceu vencimento único como forma de remuneração dos cargos de provimento em comissão de Secretário de Estado.
Em contra-razões, a parte recorrida postula, preliminarmente, o não-conhecimento do recurso, em razão da (I) ausência de prequestionamento e de repercussão geral e (II) incidência da Súmula 283/STF. No mérito, pede o desprovimento do recurso.
4. Não merecem prosperar as preliminares de não-conhecimento do apelo, pois (a) nos termos do § 3º do art. 543-A do CPC, “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”; (b) o tema foi explicitamente prequestionado; e (c) não restou fundamento suficiente inatacado no acórdão recorrido, o que afasta a aplicação da Súmula 283/STF.
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não existe direito adquirido no que se refere à composição da remuneração desde que a modificação não ofenda o direito à irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
EMENTA: I. Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal: proventos (subsídios): teto remuneratório: pretensão de imunidade à incidência do teto sobre o adicional por tempo de serviço (ATS), no percentual máximo de 35% e sobre o acréscimo de 20% a que se refere o art. 184, III, da Lei 1711/52, combinado com o art. 250 da L. 8.112/90: mandado de segurança deferido, em parte. II. Controle incidente de constitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal Federal. Ainda que não seja essencial à decisão da causa ou que a declaração de ilegitimidade constitucional não aproveite à parte suscitante, não pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE 5.206-AgR, 8.5.97, Pertence, RTJ 190/908; Inq 1915, 05.08.2004, Pertence, DJ 05.08.2004; RE 102.553, 21.8.86, Rezek, DJ 13.02.87). III. Mandado de segurança: possibilidade jurídica do pedido: viabilidade do controle da constitucionalidade formal ou material das emendas à Constituição. IV. Magistrados. Subsídios, adicional por tempo de serviço e o teto do subsídio ou dos proventos, após a EC 41/2003: argüição de inconstitucionalidade, por alegada irrazoabilidade da consideração do adicional por tempo de serviço quer na apuração do teto (EC 41/03, art. 8º), quer na das remunerações a ele sujeitas (art. 37, XI, CF, cf EC 41/2003): rejeição. 1. Com relação a emendas constitucionais, o parâmetro de aferição de sua constitucionalidade é estreitíssimo, adstrito às limitações materiais, explícitas ou implícitas, que a Constituição imponha induvidosamente ao mais eminente dos poderes instituídos, qual seja o órgão de sua própria reforma. 2. Nem da interpretação mais generosa das chamadas "cláusulas pétreas" poderia resultar que um juízo de eventuais inconveniências se convertesse em declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional que submeta certa vantagem funcional ao teto constitucional de vencimentos. 3. No tocante à magistratura - independentemente de cuidar-se de uma emenda constitucional - a extinção da vantagem, decorrente da instituição do subsídio em "parcela única", a nenhum magistrado pode ter acarretado prejuízo financeiro indevido. 4. Por força do art. 65, VIII, da LOMAN (LC 35/79), desde sua edição, o adicional cogitado estava limitado a 35% calculados sobre o vencimento e a representação mensal (LOMAN, Art. 65, § 1º), sendo que, em razão do teto constitucional primitivo estabelecido para todos os membros do Judiciário, nenhum deles poderia receber, a título de ATS, montante superior ao que percebido por Ministro do Supremo Tribunal Federal, com o mesmo tempo de serviço (cf. voto do Ministro Néri da Silveira, na ADIn 14, RTJ 130/475,483). 5. Se assim é - e dada a determinação do art. 8º da EC 41/03, de que, na apuração do "valor da maior remuneração atribuída por lei (...) a Ministro do Supremo Tribunal Federal", para fixar o teto conforme o novo art. 37, XI, da Constituição, ao vencimento e à representação do cargo, se somasse a "parcela recebida em razão do tempo de serviço" - é patente que, dessa apuração e da sua aplicação como teto dos subsídios ou proventos de todos os magistrados, não pode ter resultado prejuízo indevido no tocante ao adicional questionado. 6. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que não pode o agente público opor, à guisa de direito adquirido, a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total, se, da alteração, não decorre a redução dela. 7. Se dessa forma se firmou quanto a normas infraconstitucionais, o mesmo se há de entender, no caso, em relação à emenda constitucional, na qual os preceitos impugnados, se efetivamente aboliram o adicional por tempo de serviço na remuneração dos magistrados e servidores pagos mediante subsídio, é que neste - o subsídio - foi absorvido o valor da vantagem. 8. Não procede, quanto ao ATS, a alegada ofensa ao princípio da isonomia, já que, para ser acolhida, a argüição pressuporia que a Constituição mesma tivesse erigido o maior ou menor tempo de serviço em fator compulsório do tratamento remuneratório dos servidores, o que não ocorre, pois o adicional correspondente não resulta da Constituição, que apenas o admite - mas, sim, de preceitos infraconstitucionais. V. Magistrados: acréscimo de 20% sobre os proventos da aposentadoria (Art. 184, III, da L. 1.711/52, c/c o art. 250 da L. 8.112/90) e o teto constitucional após a EC 41/2003: garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos: intangibilidade. 1. Não obstante cuidar-se de vantagem que não substantiva direito adquirido de estatura constitucional, razão por que, após a EC 41/2003, não seria possível assegurar sua percepção indefinida no tempo, fora ou além do teto a todos submetido, aos impetrantes, porque magistrados, a Constituição assegurou diretamente o direito à irredutibilidade de vencimentos - modalidade qualificada de direito adquirido, oponível às emendas constitucionais mesmas. 2. Ainda que, em tese, se considerasse susceptível de sofrer dispensa específica pelo poder de reforma constitucional, haveria de reclamar para tanto norma expressa e inequívoca, a que não se presta o art. 9º da EC 41/03, pois o art. 17 ADCT, a que se reporta, é norma referida ao momento inicial de vigência da Constituição de 1988, no qual incidiu e, neste momento, pelo fato mesmo de incidir, teve extinta a sua eficácia; de qualquer sorte, é mais que duvidosa a sua compatibilidade com a "cláusula pétrea" de indenidade dos direitos e garantias fundamentais outorgados pela Constituição de 1988, recebida como ato constituinte originário. 3. Os impetrantes - sob o pálio da garantia da irredutibilidade de vencimentos -, têm direito a continuar percebendo o acréscimo de 20% sobre os proventos, até que seu montante seja absorvido pelo subsídio fixado em lei para o Ministro do Supremo Tribunal Federal. VI. Mandado de segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal: questões de ordem decididas no sentido de não incidência, no caso, do disposto no artigo 205, parágrafo único e inciso II, do RISTF, que têm em vista hipótese de impedimento do Presidente do Supremo Tribunal, não ocorrente no caso concreto. 1. O disposto no parágrafo único do art. 205 do RISTF só se aplica ao Ministro-Presidente que tenha praticado o ato impugnado e não ao posterior ocupante da Presidência. 2. De outro lado, o inciso II do parágrafo único do art. 205 do RISTF prevê hipótese excepcional, qual seja, aquela em que, estando impedido o presidente do STF, porque autor do ato impugnado, o Tribunal funciona com número par, não sendo possível solver o empate.
(MS 24875, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-02 PP-00284 RTJ VOL-00200-03 PP-01198) 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 27.6.08, entre outros). 2. A repercussão geral do tema, reconhecida no julgamento do RE n. 563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RE 643289 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07-02-2012 PUBLIC 08-02-2012)
O acórdão recorrido está em dissonância com este entendimento, motivo pelo qual merece reforma.
    6. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedente a ação ordinária de revisão de proventos (art. 557, § 1º – A do CPC c/c art. 21, § 2º do Regimento Interno). Ficam invertidos os ônus sucumbenciais impostos na sentença.

2.	O autor fundamentou seu pedido no art. 966, IV, V e VIII, do CPC. Sustentou que: (i) a decisão impugnada ofendeu a coisa julgada, sob o fundamento de que dera provimento a recurso intempestivo; (ii) houve violação manifesta de norma jurídica, notadamente o art. 39, § 4º, da Constituição Federal e os enunciados das Súmulas 279 e 280/STF; (iii) o provimento judicial incorreu em erro de fato, tanto ao presumir que a Lei nº 14.554/2004 instituiu subsídio para a categoria de Secretário do Estado do Paraná, quanto ao supor que o afastamento da Lei nº 14.554/2004 não implicaria na redução de proventos do autor.

3.	É o relatório. Passo a decidir. 

	I. Pressupostos formais

4. 	Primeiramente, verifico que a parte observou o prazo decadencial do art. 975 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente ação foi apresentada dentro do prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da última decisão.

5. 	De igual modo, o requisito previsto no art. 968, II, do CPC foi observado, na medida em que a parte recolheu a importância de cinco por cento sobre o valor da causa.

	II. Mérito

6.	O art. 968, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que à rescisória se aplica o disposto no art. 332 do CPC, cujo inciso II prevê o seguinte:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
(...)
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

7.	Assim, diante de pedido que contrarie acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é possível que o relator, liminarmente, julgue o pedido improcedente. 

8.	No Tema 136 da sistemática da repercussão geral foi fixada a seguinte tese de julgamento: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.

9.	De modo que a ação rescisória não se presta a viabilizar um reexame de questão já decidida em conformidade com o entendimento predominante na Corte.

10.	Na hipótese, a decisão rescindenda assentou que não existe direito adquirido à composição da remuneração desde que a modificação não ofenda o direito à irredutibilidade de vencimentos. Tal entendimento manteve-se inalterado na jurisprudência do STF. Confiram-se:

EMENTA
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 305/2006 (convertida na Lei Federal nº 11.358/2006). Adoção do regime de subsídio para os integrantes das carreiras da Advocacia Pública da União. Absorção de vantagens pessoais. Alegação de violação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos (CF, art. 37, XV) e da garantia do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Modificação do quadro normativo existente à época do ajuizamento da ação direta. Sucessivas alterações na tabela de subsídios prevista no texto original do ato impugnado. Prejudicialidade. Absorção de vantagens pessoais pelo regime de subsídio instituído pela Lei nº 11.358/2006. Controvérsia já dirimida por esta Corte. Precedentes. Inexistência de direito adquirido dos servidores públicos à preservação de determinada fórmula de composição remuneratória. Regime de subsídio instituído com efeitos prospectivos e resguardo à garantia da irredutibilidade de estipêndios. Precedentes. 1. A tabela de subsídios e o modelo remuneratório pertinente às carreiras da Advocacia Pública da União, previstos na MP nº 305/2006 e na Lei nº 11.358/2006, sofreram sucessivas modificações legislativas desde o ajuizamento da demanda. 2. A constatação quanto à alegada ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da implantação do regime de subsídio, pressupõe o cotejo entre o padrão remuneratório anterior e o parâmetro estipendial resultante após a instituição do novo regime. Análise prejudicada em face da ocorrência de modificações substanciais no quadro normativo existente à época do ajuizamento da demanda, sem que a autora tenha promovido o necessário aditamento à inicial. 3. Acha-se consolidado pela jurisprudência desta Suprema Corte entendimento quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores públicos a determinada fórmula abstrata de composição da remuneração funcional. Eventual modificação do regime remuneratório deverá apenas preservar o valor global dos vencimentos anteriormente percebidos pelos agentes estatais em observância da garantia asseguradora da irredutibilidade de seus vencimentos. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada e, caso superada essa questão preliminar, pedido julgado improcedente.
(ADI 3.787, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno)

Ementa: Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Supressão do adicional de inatividade. Manutenção do valor nominal da remuneração. Alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Não ocorrência. 3. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Jurisprudência reiterada do STF. 4. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso extraordinário.
(RE 462.749-AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)

11.	De modo que não vislumbro hipótese de violação manifesta à norma jurídica. 

12.	Além disso, segundo entendimento do STF, o erro de fato que possibilita o processamento de ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando se leva em consideração fato não constante do processo. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando se leva em consideração fato não constante do processo. 3. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. A não interposição de recurso apropriado deixa que a questão de direito material se estabilize, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Na hipótese de julgamento unânime, determinação de reversão do depósito prévio realizado pelo autor em favor da parte ré (parágrafo único do art. 974 do CPC).
(AR 2.908-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)

13.	No presente caso, não há erro de fato nos termos exigidos por esta Corte para viabilizar a rescisória. Ademais, esta via não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão (AR 2.702-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

14.	Quanto à questão da eventual violação da coisa julgada, a descisão rescindenda consignou o seguinte:

1. Não há, no acórdão embargado, a omissão apontada pela embargante. Não há dúvida de que, ao julgar qualquer recurso, cumpre ao órgão julgador apreciar, inclusive de ofício, seus requisitos de admissibilidade. Ocorre que, no caso, a decisão que julgou o recurso alegadamente intempestivo foi a de fls. 297/303. A ela, portanto, é que competia apreciar a tempestividade do recurso, mesmo de ofício. Contra ela é que caberia, portanto, a alegação de omissão. Ocorre que o ora embargante, embora tenha interposto recurso, nada mencionou a respeito da referida questão. Ora, ao julgar esse novo recurso, já não mais assistia ao órgão julgador a faculdade nem o dever de controlar de ofício, a tempestividade da cadeia recursal anterior, já superada por anteriores julgamentos. É que a aferição , dos pressupostos de admissibilidade, se não realizada a tempo e modo, impõe à parte o ônus processual de suscitá-la tempestivamente, sob pena de perda desta oportunidade ante a preclusão da matéria.

15.	Nesse contexto, o requerente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para suscitá-lo, deixando que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a tempestividade. 3. A parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.
(AR 2.796-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)

16.	Antes de concluir, todavia, registro a possibilidade de julgamento monocrático da presente ação e, nesse sentido, transcrevo as acertadas considerações do Min. Edson Fachin no julgamento da AR 1.481:

 Ademais, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria. Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se por um lado, entende-se que o juízo monocrático de improcedência de rescisória é hipótese prevista no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, noutra banda colhe-se do arcabouço jurisprudencial desta Suprema Corte decisões monocráticas no sentido da procedência da mesma classe processual. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados monocráticos: AR 2.387, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 02.09.2015; AR 2.075, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.02.2015; AR 1.450, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 30.09.2014; e AR 2.374, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 06.10.2015. Ademais, o princípio da colegialidade remanesce presente, visto a possibilidade de agravo interno.

17.	Diante do exposto, conheço da presente ação rescisória e nego-lhe seguimento, por ser o pedido manifestamente improcedente, com base no art. 968, § 4º, c/c o art. 332, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de citação da parte ré. Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se com a citação da União, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC e intimação para contrarrazões. 

Publique-se.

	Brasília, 1010 de novembro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator